Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-55.2019.8.26.0408
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Trânsito - Mandado de segurança – Reexame necessário – Inadmissibilidade da imposição de penalidades ao condutor antes do julgamento definitivo do procedimento administrativo de apuração da infração de trânsito – Manifesta violação aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência – Inteligência do art. 265, parágrafo único do CTB e do artigo 24, da Resolução 182/05 do

Ementa:
Trânsito - Mandado de segurança – Reexame necessário – Inadmissibilidade da imposição de penalidades ao condutor antes do julgamento definitivo do procedimento administrativo de apuração da infração de trânsito – Manifesta violação aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência – Inteligência do art. 265, parágrafo único do CTB e do artigo 24, da Resolução 182/05 do CONTRAN – Precedentes deste E. Tribunal - Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1005484-55.2019.8.26.0408, da Comarca de
Ourinhos, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CLARICE
DE GOIS MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame Necessário n° 1005484-55.2019.8.26.0408
Impetrante: Clarice de Góis Maciel
Impetrado: Diretor da 22a Ciretran de Ourinhos
Comarca: Ourinhos
Vara: 3a Vara Cível
TJSP (voto no 16899)
Trânsito - Mandado de segurança
Reexame
necessário
Inadmissibilidade da imposição de
penalidades ao condutor antes do julgamento
definitivo do procedimento administrativo de
apuração da infração de trânsito
Manifesta
violação aos princípios do devido processo legal e da
presunção de inocência Inteligência do art. 265,
parágrafo único do CTB e do artigo 24, da Resolução
182/05 do CONTRAN
Precedentes deste E.
Tribunal - Sentença concessiva da ordem mantida
Reexame necessário desprovido
Reexame necessário de sentença exarada pela
3a Vara Cível da Comarca de Ourinhos que concedeu a segurança em
mandado impetrado por Clarice de Góis Maciel em face do Diretor da
22a Ciretran de Ourinhos, para determinar a anulação do procedimento
administrativo instaurado de suspensão ao direito de dirigir, com
consequente cancelamento da penalidade, uma vez que não foi
finalizado o procedimento de apuração da infração.

Decorrido in albis o prazo para interposição de
recurso, os autos foram remetidos a este grau, em virtude do reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário, por imperativo do art. 14, § 1o, da Lei Federal no
12.016/2009.
Tal, em abreviado, o relatório.
Conforme dos autos se dessume, trata-se de
mandado de segurança objetivando seja anulado o processo
administrativo de suspensão ao direito de dirigir, obstando-se a aplicação
da penalidade enquanto não esgotada a via administrativa.
No caso em tela, a impetrante teve contra si
instaurado procedimento administrativo para suspensão do seu direito de
dirigir sob o no 1444-8/2018, motivado pelo lançamento do auto de
infração no 3B772087-0 ainda pendente de esgotamento da instância
recursal administrativa.
A r. sentença deve ser mantida.
Deveras, estatui o art. 265 do CTB que “As
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de
trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator
amplo direito de defesa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, ao órgão de trânsito somente é
autorizada a aplicação de penalidades ao condutor após julgados os
recursos disponíveis, de modo que enquanto não esgotada a via
administrativa “não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator”,
nos termos do art. 24 da Resolução 182/2005.
Por certo, extrai-se das disposições legais em
referência que à autoridade de trânsito assiste a prerrogativa de
imposição de penalidades e restrições ao condutor mediante prévio
procedimento administrativo, assegurado o devido processo legal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada teria
instaurado o procedimento administrativo de suspensão ao direito de
dirigir antes de esgotados os meios de defesa da infração na esfera
administrativa, pois pendia o julgamento de recurso à JARI interposto
pela autora, de modo a não ter havido o desfecho do processo
administrativo tendente à apuração de infração de trânsito supostamente
praticada pela impetrante.
Entrementes, à míngua de decisão definitiva no
processo administrativo que questiona a lavratura da infração de trânsito,
inviável a imposição antecipada de quaisquer penalidades à condutora.
Sob esse prisma, evidencia-se frontal malferição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII da CRFB),
impingindo punição à parte impetrante antes do trânsito em julgado da
decisão sancionatória.
Deveras, tal proceder não encontra respaldo no
arcabouço jurídico, revestindo-se de manifesta ilegalidade, considerando
que a aplicação de penalidade imprescinde da certeza acerca da infração
imputada ao cidadão, cuja constatação faz-se possível somente após
julgamento definitivo do procedimento administrativo.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Procedimento
administrativo ainda pendente de julgamento

Caracterizada violação a direito líquido e certo

Precedentes Segurança concedida na 1a Instância
Sentença mantida
Recurso oficial não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1015249-82.2018.8.26.0053;
Relator (a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020)
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança
Impetrante que teve suspenso seu direito de dirigir,
enquanto ainda há procedimento administrativo
pendente de julgamento definitivo
Ofensa aos
princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa
Inteligência dos artigos 265, 290,
parágrafo único do CTB e artigo 24, da Resolução
182/05 do CONTRAN
Reexame necessário não
acolhido. (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1014524-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
93.2018.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador:
8a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)
Por todo o exposto, de rigor a mantença da r.
sentença concessiva da ordem.
Como consectário lógico do julgamento, a
autoridade coatora deve arcar com o ônus sucumbencial. Sem
honorários advocatícios, a teor das Súmulas no 105 do A. STJ e 512 do
E. STF e art. 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Des. Rel.
Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.833
Remessa Necessária Cível no 1005484-55.2019.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Clarice de Gois Maciel
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Delegado de Policia
Diretor da 22a Ciretran de Ourinhos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
D5E9472
10
11
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9BEBF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005484-55.2019.8.26.0408 e o código de confirmação da tabela acima.